Tribunal: STF
Processo: HC 95898
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA - SENTENÇA JUDICIAL. Havendo o acusado 
   respondido ao processo sob a custódia do Estado, o juízo, 
   consoante disposto no parágrafo único do artigo 387 do Código de 
   Processo Penal, pode manter a prisão, ficando mitigado o 
   instituto do excesso de prazo.